Tribunal: TJSP
Processo: 2024070-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
" concede-se parcialmente a ordem para restabelecer a liberdade da paciente, confirmando-se a liminar e o alvará de soltura clausulado antes deferidos; negando-se o pedido de declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência, com a recomendação de intimação das vítimas, para que no prazo de 30 (trinta), exerçam se assim o quiserem, o direito de representação como condição

Ementa:

" concede-se parcialmente a ordem para restabelecer a liberdade da paciente, confirmando-se a liminar e o alvará de soltura clausulado antes deferidos; negando-se o pedido de declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência, com a recomendação de intimação das vítimas, para que no prazo de 30 (trinta), exerçam se assim o quiserem, o direito de representação como condição para o prosseguimento da ação penal em desfavor da paciente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024070-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
GILBERTO ANTONIO LUIZ e Paciente JULIA VOLTOLINI CAPARROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024070-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43366
2
VOTO no: 43.366
HABEAS CORPUS no: 2024070-52.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Gilberto Antônio Luiz
PACIENTE: Julia Voltoline Caparroz
COMARCA: São José do Rio Preto
" concede-se parcialmente a ordem para restabelecer a liberdade
da paciente, confirmando-se a liminar e o alvará de soltura
clausulado antes deferidos; negando-se o pedido de declaração de
extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência, com a
recomendação de intimação das vítimas, para que no prazo de 30
(trinta), exerçam se assim o quiserem, o direito de representação
como condição para o prosseguimento da ação penal em desfavor
da paciente."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Gilberto Antônio Luiz em favor de JULIA VOLTOLINE CAPARROZ ao
fundamento, em breve síntese, de que a paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento, apontado como autoridade judicial coatora o r. Juízo de Direito em
exercício na 3a Vara Criminal da comarca de São José de Rio Preto, que ao proferir
sentença condenatória no processo no 0003562-79.2016.8.26.0576, negou-lhe o direito de
apelar em liberdade, decretando a prisão preventiva na sentença (fls. 1/13 e documentos
fls. 14/19).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a inidoneidade na
fundamentação da r. sentença neste particular, vez que ausentes os pressupostos da prisão
preventiva, tendo em vista que a paciente permaneceu em liberdade durante todo o curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024070-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43366
3
instrução processual, situação que lhe garante o direito de aguardar em liberdade o trânsito
em julgado da condenação. Alega que a prisão preventiva decretada por ocasião da
prolação da sentença condenatória provisória está sendo utilizada como cumprimento
antecipado de pena, o que ao ver do impetrante é ilegal.
Paralelamente, tece considerações sobre o mérito da causa acenando
com a inocência da paciente. Prossegue dizendo que a Lei no 13.964/2019, que deu nova
redação ao tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal, determina que o crime de
estelionato passa a ser de ação penal pública condicionada a representação da vítima, sendo
certo que no caso concreto tal representação não existe, de tal sorte que por se tratar de uma
“novatio legis in mellis”, ela deve retroagir para que seus efeitos beneficiem a paciente.
Requereu, com a presente impetração, seja concedido à paciente o
direito de aguardar em liberdade o desfecho da acusação, com expedição de
contramandado de prisão em favor dela; bem como requer seja declarada extinta a
punibilidade dela pela ocorrência da decadência prevista no art. 107, inciso IV, do Código
Penal, haja vista a falta de representação da vítima.
Deferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 21/24), consta
dos autos o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da
ordem com a recomendação de intimação das vítimas para que no prazo de 30 (trinta) dias
exerçam, se assim o quiserem, o direito de representação em desfavor da paciente (fls.
31/39).
É o relatório.
O caso é de concessão parcial da ordem apenas para ratificar a
liminar antes deferida.
Pelo que se infere dos autos, a paciente foi condenada à pena de 2
(dois) anos de reclusão, em regime semiaberto por infração ao delito previsto no art. 304
c.c o art. 298, ambos do Código Penal e à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024070-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43366
4
em regime semiaberto, por infração ao delito previsto no art. 171, caput, c.c. artigo 14,
inciso II, em concurso material, sendo decretada a prisão preventiva ao argumento de que
ela é procurada em outros processos que responde, todos por fatos semelhantes, tendo sido
condenada no Estado do Rio Grande do Norte pela prática de estelionato e uso de
documento falso, sendo certo que nunca encontrada (Sentença fls. 14/19).
Pois bem.
No tocante à prisão processual, como se sabe, ela deve ser orientada
por critérios de necessidade e oportunidade, constituindo-se medida de exceção a ser
adotada nas situações em que se revelar oportuna e necessária a segregação do acusado, no
caso a paciente.
Da leitura da r. sentença, único documento acostado aos autos, infere-
se que a paciente, que é advogada, possui doze condenações ainda não transitadas em
julgado, proferidas pela mesma 3a Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto,
pela prática de igual crime (fl. 18), além de, como já dito, estar sendo procurada em outro
Estado em virtude de outra condenação, pelo que a prisão preventiva estaria em princípio
justificada para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
No entanto, como já constou no bojo da fundamentação do
deferimento da liminar, se à paciente foi aplicada pena no regime intermediário, não vejo
fundamento para que seja recolhida à prisão cautelar, que equivale à forma fechada de
prisão, quanto mais se tratando de delito praticado sem violência ou ameaça à pessoa.
Não é demais assinalar que o recolhimento da paciente em regime
semiaberto poderia caracterizar cumprimento antecipado de pena, o que é ilegal, pois como
já dito a prisão cautelar não equivale à forma emiaberta.
Portanto, o restabelecimento da liberdade da paciente para apelar era
e continua sendo medida que se impõe, sem nenhuma outra condição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024070-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43366
5
No que se refere ao pedido de declaração de extinção pela
punibilidade pela ocorrência da decadência, prevista no art. 107, inciso IV, do Código
Penal, em virtude da nova redação dada ao art. 171 do Código Penal pela nova Lei no
13.964/2019, determinando que o referido tipo penal passa a ser de ação penal pública
condicionada à representação, e por se tratar de norma penal mais benéfica, deve retroagir
em benefício da paciente, sem razão o impetrante.
Como bem ponderou o Subscritor do parecer da douta Procuradoria
de Justiça, cujo fundamento acolho como razão de decidir:
“(...) Admitindo-se a indispensabilidade da representação do ofendido
ou de seu representante legal, a que aludem o § 1o do artigo 100 e
segs. do Código Penal e os artigos 24 e segs. do Código de Processo
Penal, e, agora, no presente caso, no § 5o do artigo 171 do Código
Penal, com a alteração produzida pela Lei no 13.964/2019, somente
para o início da persecutio criminis, a ela se conferindo natureza
processual formal, desde que, quando da propositura da ação penal
pelo Ministério Público, com o oferecimento da denúncia em desfavor
da paciente, não havia previsão legal dessa condição de
procedibilidade quanto ao crime em exame, de estelionato, esgotou-se
esse ato processual, regular encontrando-se a ação penal em
andamento, nos termos do art. 2o do Código de Processo Penal, que
dispões que A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem
prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei
anterior.
Entretanto, já quando examinado pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal o alcance do disposto no artigo 91 da Lei no 9.099/95, foi
reconhecido o conteúdo material da representação: O art. 91 da lei
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei no 9099/95, art. 91: No
casos em que esta Lei passa a exigir representação para a
propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024070-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43366
6
legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena
de decadência), aplica-se, à vista de seu caráter material, a processos
relativos a delitos ocorridos antes do início de sua vigência,
independentemente do momento em que tenham sido instaurados e
seja qual for o órgão judicial competente para julgá-los e a instância
em que se encontrem. Com base nesse entendimento e no que
estabelece o art. 88 da referida Lei 9099/95 (Além das hipóteses do
Código Penal e da Legislação especial, dependerá de representação
ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões
corporais culposas), o Tribunal decidiu, em questão de ordem
suscitada em autos de inquérito para a apuração de delito de lesões
corporais leves imputado ao membro do Parlamento, suspender o
procedimento, intimando-se o suposto ofendido para no prazo de 30
dias oferecer representação sob pena de decadência (Inq 1.055-AM
(QO), rel. Min. Celso de Mello, 24.04.96)”
Ressaltou ainda que, “(...) considerando-se desdobrar-se essa
condição de procedibilidade (representação) em condição de
prosseguibilidade, sobre a qual não há disposição expressa na Lei no
13.964/2019 e nem nas regras gerais do Código Penal e do Código de
Processo Penal, é aplicável, por analogia, considerado o disposto no
art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, o disposto no art. 91 da
Lei no 9.099/95, inclusive quanto ao prazo: Nos casos em que esta Lei
passa a exigir representação para a propositura da ação penal
pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para
oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.
Assim, quer porque se entenda inexigível a representação das vítimas,
para o prosseguimento da ação penal instaurada em desfavor da
paciente, quer porque, considerando-se ser aquela de natureza mista
ou processual penal material, não foi ainda facultado às vítimas o
exercício desse direito, não ocorreu a decadência alegada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024070-52.2020.8.26.0000 -Voto no 43366
7
impetração”.
Vale destacar que na liminar de fls. 21/24, já se recomendou ao MM.
Juízo a quo, confirmando-se a este Tribunal, que intime a ou as vítimas do processo, para
que ainda que tardiamente representem contra a paciente no sentido do presente processo
de estelionato.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem para
restabelecer a liberdade da paciente, confirmando-se a liminar e o alvará de soltura
clausulado antes deferidos; negando-se o pedido de declaração de extinção da punibilidade
pela ocorrência da decadência, com a recomendação de intimação das vítimas, para que no
prazo de 30 (trinta), exerçam se assim o quiserem, o direito de representação como
condição para o prosseguimento da ação penal em desfavor da paciente.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator